Tribunal: TJMT
Processo: 0012490-15.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012490-15.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE RENATO ACUNHA DA SILVA - CPF: 028.220.141-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – MODALIDADE PRIVILEGIADA -
1)

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO
PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06
-

IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE ELIDEM A POSSIBILIDADE DO SIMPLES USO DE DROGAS – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA

QUANTIDADE DE MACONHA (479,75G DE MACONHA)

-

CONSIDERÁVEL VALOR COMERCIAL DO ENTORPECENTE – APELANTE DE PARCAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS – FLAGRANTE OCORRIDO EM REGIÃO CONHECIDA PELO TRÁFICO DE DROGAS -
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) DE OFÍCIO:
REAJUSTE DA PENA DE MULTA
– PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT –
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

1 - Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, não prospera o pedido de absolvição do delito de tráfico ou desclassificação para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se a versão apresentada pelo apelante se mostra vazia e isolada do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em qualquer elemento concreto de convicção. A inverossímil negativa de autoria e a condição de usuário de drogas, por si sós, não são aptas a desconstituir a condenação por tráfico de droga, sobretudo
se a sentença estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do tráfico de drogas, a exemplo da quantidade de entorpecente apreendida (
479,75g de maconha -
suficiente para produzir quantia de cigarros incompatível com consumo para uso exclusivo), além das circunstâncias em que se desenvolveu a prisão: apelante flagrado conduzindo motocicleta
em região conhecida pelos policiais com ponto de venda de drogas, deixando de apresentar, durante a instrução criminal, como e em quais condições conseguiu comprar a mercadoria de considerável valor econômico, de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício n. 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres -

disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
.

2 - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação criminal,
interposto a tempo e modo, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Relatório de Mídias - Id. 201913741), que condenou
JOSÉ RENATO ACUNHA DA SILVA
à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
(
substituída por duas restritivas de direitos), e ao pagamento de
333 dias-multa
pela prática do crime de Tráfico de Drogas na modalidade Privilegiada (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

Nas razões de Id. 201913760,
José Renato
pede a
absolvição ou a desclassificação

do crime para previsto no art. 28, da Lei Antidrogas, invocando a
falta de provas
capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente.

Em
contrarrazões
(Id. 202150650), d. Promotor de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do apelo;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
207760189):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, quanto ao crime de tráfico ilegal de drogas, sob o argumento de ausência de provas, ou, de forma subsidiária, pela sua desclassificação nos termos do art. 28, caput da Lei nº 11.343/2006 – impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
José Renato Acunha Da Silva
foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
,

substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de
333 dias-multa
, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06), porque, na noite de 11/11/2019, por volta das 21h40, na Avenida Afonso Pena, bairro Centro, no município de Rondonópolis/MT, foi flagrado
portando

1 porção de maconha
, com peso de
479,75g
(quatrocentos e setenta e nove gramas e setenta e cinco centigramas), consoante Laudos Periciais Preliminar e Definitivo sob Id. 201913685 e 201913698, respectivamente.

De acordo com os autos, naquela noite, a polícia militar realizava rondas na região central da cidade quando se deparou com
José Renato
conduzindo uma motocicleta.

A equipe policial deu ordem de parada, mas o apelante empreendeu fuga, sendo, contudo, interceptado e abordado mais a frente.

Em revista pessoal, os policiais encontraram, com ele, a porção de maconha (479,75g), 1 aparelho celular, de cor branca e marca
Samsung
, e a quantia de R$190,00 (cento e noventa reais) em dinheiro.

Em suma, a Defesa diz que o tráfico não está minimamente comprovado, porque
José Renato
não era alvo de investigações (ou seja, a abordagem policial ocorreu em simples trabalho de rotina), e com ele foi apreendida apenas a maconha, desacompanhada de qualquer outro petrecho que indicasse o comércio.

Prossegue afirmando que os policiais, em juízo, se limitaram a reproduzir o que constou no boletim de ocorrência e que o apelante, na época, tinha profissão lícita (auxiliar de carga e descarga em uma empresa da cidade), auferindo renda mensal de R$1.207,99, além de gratificações e abonos.

Pugna, pois, pela absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP ou, ao menos, a desclassificação para o delito capitulado no art. 28 da Lei Antidrogas.

Seus argumentos, no entanto, não me convencem e a negativa de envolvimento com o tráfico de drogas, bem como de simples usuário estão isoladas, vazias e sem respaldo probatório.

De início, registro que a absolvição requerida por
José Renato
é absolutamente inviável porque o apelante,
confessou que a porção de maconha era de sua propriedade
, cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise do destino daquela erva (se para a venda, ou uso exclusivo e pessoal).

Nas fases extrajudicial e judicial,
José Renato
sustentou ser dependente químico há 25 anos, aduzindo que o entorpecente apreendido em sua posse era destinado ao consumo pessoal e foi comprado pelo valor de R$1.000,00 (mil reais); justificou, também, a aquisição daquela quantidade porque na época, morava em área rural e a porção lhe atenderia por dois a três meses.

As afirmações,
c.v
, não são capazes de afastar o delito de tráfico em especial diante da quantidade trazida consigo, naquela hora da noite e em via pública.

Nas oportunidades em que foram ouvidos, os policiais
Felipe Nunes Cordeiro
e
Cosmo Braz
, disserem que
José Renato
foi abordado em zona muito conhecida pela traficância.

É verdade que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que também competia à defesa demonstrar que aquela droga havia sido adquirida naquela noite, para o consumo único e exclusivo do apelante o que, no caso em apreço, não ocorreu.

Aliás, acerca do tema, o art. 156 do CPP preconiza que “A
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

In casu,

José Renato
sequer fez prova de onde ou com quem havia adquirido, naquela noite e horário a droga apreendida, e nem mesmo trouxe aos autos elementos firmes demonstrando não estar envolvido com o submundo do narcotráfico.

O alegado vício em substâncias ilícitas não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, matéria, aliás, sedimentada neste e. TJMT: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado n. 3, TCCR/TJMT).

Se não bastasse, o STF, em julgamento concluído em 26/06/2024,
definiu que o porte de até 40g maconha
pode
(presunção relativa) caracterizar uso pessoal, concluindo que essa quantidade produz, em média, entre 40 e 133 cigarros, dependendo do peso de cada um (que varia de 0,3 a 1 grama).

Na hipótese,
José Renato
portava quase meio quilo de maconha (
479,75g
), capaz de produzir cerca pelo menos 479 (1g) e ou pouco mais de 1.592 cigarros (0,3g), quantidade bem superior ao que, atualmente, está sendo admitida como razoável para o simples e exclusivo consumo.

Não bastasse, a porção apreendida é de considerável valor comercial, alcançando até R$ 3.000,0 (conforme
Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres

- disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), inexistindo nos autos, informações de que o apelante possuía capacidade econômica para efetuar uma compra de tão alto valor; ao contrário, pelo que vejo,
José Renato
declarou que em sede policial que trabalhava com “serviços gerais” e, depois, durante a instrução criminal, juntou

cópia da CTPS, declarando trabalhar em uma empresa localizada no bairro Jardim Industriário, em Rondonópolis, com salário mensal em torno de R$ 1.207, 99.

Com efeito,
em observância
ao
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
(“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à
quantidade
da substância apreendida,
ao local e às condições
em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”)
e

considerando
:
1)
a apreensão de
479,75g de maconha
;
2)
o
local
onde
José Renato
foi preso (
conhecido
pelos policiais como
ponto de venda de drogas)
;
3)
o significativo
valor comercial da porção
;
4)
as
parcas condições financeiras do apelante
para a aquisição daquela porção;
a conclusão a que chego é que
a vazia versão (negando o tráfico de drogas) é uma fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito, e
as circunstâncias apresentadas permitem, sim, a condenação do apelante, não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

Endossando o raciocínio, confira-se ementas de julgados desta Corte:

“(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...). (N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

“Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização”. (N.U 0002063-35.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Outrossim,
de ofício
, considerando a pena privativa de liberdade fixada em
1 ano e 8 meses de reclusão
, readéquo na proporção (
Enunciado Orientativo n. 33
da TCCR deste TJMT),
a pena de multa estabelecida em 333 dias-multa, para o valor de
166 dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo de

JOSÉ RENATO ACUNHA DA SILVA
, e mantenho incólume a sentença condenatória.
Ex officio
,
reduzo a pena de multa para
166 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024